Tribunal: TJDFT
Processo: 0001953-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001953-42.2019.8.07.0008 RECORRENTE: KARINE DE OLIVEIRA SIMINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Embora o prejuízo seja inferior ao valor do salário mínimo vigente na data do fato, a condenação anterior (maus antecedentes) por idêntico crime - estelionato - impede a aplicação da figura privilegiada. A contumácia em delito da mesma natureza indica que a aplicação do privilégio configuraria afronta aos fins da pena - reprovação e prevenção” (Acórdão 1209444, 20150110899358APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 110/117). 2. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra suficiente, tampouco socialmente recomendável, uma vez que a ré é portadora de maus antecedentes, possuindo várias condenações pelo mesmo crime (estelionato). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 33, §2o, 44 e 155, §2o, todos do Código Penal, ao desconsiderar a circunstância privilegiada do fato e ao não reconhecer o direito ao regime aberto de cumprimento de pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §2o, 44 e 155, §2o, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35854960): (...) Na espécie, embora o valor do prejuízo suportado pela ofendida (R$ 700,00 – setecentos reais) tenha sido inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00 – novecentos e trinta e sete reais),verifica-se, em seu histórico criminal de ID: Num. 32340270, ID: Num. 32340271 e ID: Num. 32340275, que a recorrente é portadora de maus antecedentes, pois possui 3 (três) condenações transitadas em julgado (processo n.o 2015.01.1.119145-2 – data do fato: 08/07/2014, trânsito em julgado em31/07/2019; processo n.o 0011114-24.2015.8.07.0006 – data do fato: 01/01/2015, trânsito em julgado em30/11/2019; processo n.o 2016.06.1.009031-5, data do fato: 06/07/2016, trânsito em julgado em10/09/2019), por fatos anteriores à data do delito apurado nestes autos (13/07/2017), todas pela prática de estelionato, razão pela qual se mostra inviável a incidência do benefício pretendido ao caso. (...) Desse modo, em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença (semiaberto), tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do CP também são determinantes na fixação do regime inicial e, no caso, os maus antecedentes justificam a imposição de regime mais gravoso à recorrente. (...) Assim, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. Do mesmo modo, não merece amparo o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP. Ademais, considerando as várias condenações ostentadas pela ré pelo crime de estelionato, a substituição pretendida não se mostra suficiente, tampouco socialmente recomendável. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que “não incide a forma privilegiada do crime de estelionato, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito da primariedade, eis que possui mais de uma condenação anterior transitada em julgado” (HC 394410/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/6/2017)* e que “Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) - que, inclusive, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legalmente previsto - autoriza, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que, no caso, é o semiaberto” (AgRg no AgRg no AREsp 1966540/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 24/2/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028